Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706973-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. C., L. G. D. S. C., F. D. S. C., B. D. S. C. AGRAVADO: DIAMANTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, LUCAS VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, A. D. S. C. (e outros) pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu parcialmente os pedidos para liberar a integralidade do valor referente aos honorários advocatícios, mas que, em relação aos alimentos vencidos, deferiu a expedição mensal de três (3) salários mínimos, enquanto não ocorrer o integral adimplemento do débito e não forem cumpridas pela parte exequente as determinações impostas pelo Ministério Público. Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão agravada viola o art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil, pois ignora o fato de que os pais, no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos e têm a administração desses. Aduzem que não é necessária a comprovação da necessidade ou interesse para a imediata liberação de quantia oriunda de pleito indenizatório por parte da mãe dos menores, que se encontra em pleno exercício do poder familiar. Colaciona jurisprudência que entende ser favorável à sua tese. Argumentam que a parte final da decisão recorrida, em que se determinou que, “quanto ao restante do valor, deverá ser oportunamente transferido para conta judicial remunerada a ser criada em nome dos autores beneficiários da indenização, a qual poderá ser movimentada na forma da legislação existente pertinente à disposição do patrimônio dos incapazes”, vai de encontro ao interesse dos agravantes, uma vez que torna burocrática a liberação de verba de que possam precisar. Sustentam que a família dos agravantes é pobre, fato que os torna ainda mais vulneráveis nos dias atuais, em razão do isolamento causado pela pandemia decorrente do Covid-19. Alegam que sua genitora está impedida de trabalhar e, portanto, de auferir renda. Afirmam que a necessidade da verba alimentar, mesmo que atrasada, e atual e não futura. Alegam que o Juízo a quo condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão recorrida, o que torna ainda mais urgente a concessão da liminar pretendida, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, o que prolongaria a ocorrência da preclusão. Pugnam pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado o levantamento integral do valor referente aos alimentos vencidos, que já foram depositados, bem como que seja determinado que, quando do pagamento integral da dívida, não se condicione a liberação dos valores do pleito indenizatório à comprovação de necessidade e destinação de gastos, dispensando-se a criação de conta judicial remunerada em nome dos recorrentes. Requerem, por fim, o prequestionamento da matéria discutida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O Ministério Público sustenta que a liberação imediata da totalidade dos valores depositados, como pretendem os agravantes, deve estar condicionada à comprovação documental da necessidade de tal medida, apontando-se a destinação que a genitora dos agravantes pretende dar à verba, bem como à demonstração de que a finalidade é beneficiar os menores. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho do parecer ministerial, da lavra do Promotor de Justiça André Luiz Pereira do Lago Cesar, em que observou que “o levantamento de vultosa quantia pertencente aos menores, ainda que agora se pretenda apenas o montante referente aos alimentos atrasados, R$ 36.186,64, demanda que seja bem esclarecida a sua necessidade, destinação e uso que se pretende dar ao montante, além de, por óbvio, em que beneficiará os menores. Logo, cabe a parte autora indicar, de forma documentada, se, por exemplo, pretende custear tratamentos médicos, odontológicos, cursos, enfim, justificar a destinação que pretende dar ao dinheiro dos menores”. Como se viu, o ilustre Magistrado singular acatou, nesse ponto, o parecer ministerial. Contudo, ao que parece, ao menos por ora, a genitora dos menores não demonstrou, de forma concreta, a destinação que pretende dar à vultosa verba, de modo que se revela prudente aguardar a análise do mérito, com o auxílio do parecer da douta Procuradoria de Justiça, antes de se determinar a liberação da totalidade do valor depositado pela primeira agravada. No caso dos autos, tem-se condicionado a liberação da verba pretendida à comprovação documental de tal necessidade, com o fim de se assegurar o interesse dos menores, destinatários da referida verba. Isso, inclusive, restou consignado na decisão agravada. Veja-se: “Tal justificativa, a ser documentalmente demonstrada, como reiteradamente pleiteado pelo Ministério Público, ainda não foi atendida pela parte autora”. Contudo, na peça de recurso, consta somente a afirmação de que “a genitora e representante dos autores tem pedido dinheiro emprestado para suprir a necessidade de comida e gas. Sao 4 criancas para serem alimentadas, vestidas e cuidadas”, bem como alegações de que a mãe dos menores pretende utilizar a verba para garantir a subsistência da família. O recurso, entretanto, veio desacompanhado de qualquer documento que comprove a necessidade imediata da totalidade da verba depositada. Desse modo, ao menos por ora, as alegações dos agravantes não parecem verossímeis. De igual modo, não parece razoável se afirmar que a decisão agravada, caso mantida, poderá gerar dano irreparável ou de difícil reparação aos recorrentes, uma vez que o decisum recorrido determinou a expedição de alvará em favor dos credores, no valor mensal equivalente a três (3) salários mínimos, todo dia cinco (5) do mês. Desse modo, a subsistência dos recorrentes não parece estar comprometida ou a correr risco. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2020 14:34:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator